Tribunal: TJMT
Processo: 1002523-33.2024.8.11.0005
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002523-33.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento ilícito, Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ITAMAR MARTINS BONFIM - CPF: 346.375.591-20 (APELANTE), VANESSA ANDRADE DA SILVA - CPF: 025.722.711-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002523-33.2024.8.11.0005

APELANTE: ITAMAR MARTINS BONFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ACÚMULO INDEVIDO DE CARGOS PÚBLICOS. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. AÇÃO FUNDADA EM ATO DOLOSO TIPIFICADO NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TESE FIRMADA NO RE N. 852.475 (TEMA 897 DO STF). PRAZOS DO ARTIGO 23 DA LEI N. 8.429/1992 RESTRITOS À PRETENSÃO PUNITIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. LEGITIMIDADE AUTÔNOMA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE APURAÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. MATÉRIA DE MÉRITO. ELEMENTO SUBJETIVO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DELIBERADA DA ACUMULAÇÃO VEDADA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO CONFIGURADO. PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE VÍNCULO VEDADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANO AO ERÁRIO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de R$ 148.911,00 (cento e quarenta e oito mil, novecentos e onze reais), a título de ressarcimento ao erário, em razão de acúmulo indevido dos cargos de Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS, pelo Estado de Mato Grosso, com jornada de 40 horas semanais, e de Secretário Municipal de Saúde do Município de Diamantino, no período de 03/07/2013 a 31/03/2015, sem que houvesse formalização de cessão entre os entes públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) se a pretensão ressarcitória está prescrita, seja pelo prazo quinquenal aplicável aos ilícitos civis, seja pelo prazo de oito anos previsto no artigo 23 da Lei n. 8.429/1992; (ii) se a ausência de procedimento administrativo disciplinar prévio ou de ação de improbidade anterior constitui nulidade processual; (iii) se a conduta dolosa foi suficientemente comprovada para ensejar a condenação ao ressarcimento; e (iv) se a prestação efetiva de serviços afasta a caracterização do enriquecimento ilícito e do dano ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prejudicial de prescrição não merece acolhimento. A presente ação tem por objeto exclusivo o ressarcimento ao erário fundado na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, hipótese que atrai a regra constitucional da imprescritibilidade prevista no artigo 37, § 5º, da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 852.475, com repercussão geral reconhecida (Tema 897), fixou a tese de que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

4. Os prazos previstos no artigo 23 da Lei n. 8.429/1992, inclusive o prazo de oito anos introduzido pela Lei n. 14.230/2021, referem-se à pretensão punitiva do Estado, não à pretensão de recomposição do patrimônio público lesado. A verificação da presença de dolo é matéria de mérito: reconhecida a conduta dolosa, opera-se automaticamente a imprescritibilidade da pretensão reparatória, que possui natureza jurídica distinta das sanções previstas no artigo 12 da mesma lei.

4. A preliminar de nulidade por ausência de procedimento administrativo disciplinar prévio também não se sustenta. A instauração de procedimento disciplinar não constitui condição de procedibilidade para o ajuizamento de ação civil de ressarcimento ao erário. O Ministério Público detém legitimidade autônoma para buscar a tutela do patrimônio público, independentemente de apuração administrativa prévia, em razão da independência entre as instâncias cível, administrativa e penal.

5. A arguição de nulidade por ausência de comprovação do dolo não configura vício de validade do processo. A comprovação do elemento subjetivo não é pressuposto processual, mas o núcleo do julgamento de mérito, devendo ser analisada na apreciação da matéria de fundo.

6. No mérito, o dolo está comprovado. O próprio apelante admitiu, em sede de contestação, que comunicou os entes públicos sobre a ausência da portaria de cessão e sobre a irregularidade de sua situação funcional, o que evidencia ciência plena da ilicitude. Mesmo ciente da irregularidade, optou por permanecer na acumulação vedada e continuar recebendo remuneração de ambos os vínculos por um ano e nove meses. A manutenção deliberada de tal situação por período tão prolongado afasta qualquer alegação de boa-fé ou erro escusável, caracterizando a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, nos termos do artigo 1º, § 2º, da Lei n. 8.429/1992.

7. A acumulação de cargos é vedada pelo artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, que prevê exceções taxativas, nenhuma das quais se aplica ao caso. O cargo de Secretário Municipal de Saúde é cargo político de livre nomeação e exoneração, não enquadrável na exceção da alínea "c" do referido dispositivo, que exige dois cargos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Havia, ainda, incompatibilidade de horários: o cargo estadual demandava jornada de 40 horas semanais e o cargo de Secretário Municipal exigia dedicação integral ao serviço, nos termos do artigo 17, parágrafo único, da Lei Municipal n. 006/90 de Diamantino, sendo materialmente impossível o exercício simultâneo de ambos.

8. A tese defensiva de ausência de enriquecimento ilícito em razão da prestação efetiva de serviços não prospera. A eventual prestação de serviços na função de Secretário Municipal não tem o condão de convalidar ato nulo em sua origem. Ao incorporar ao seu patrimônio valores provenientes de relação jurídica funcional vedada pela Constituição Federal, sem adotar medida concreta para restituí-los ou suspender seu recebimento, configurou-se a percepção indevida de valores e, por consequência, o enriquecimento ilícito na forma do artigo 9º da Lei n. 8.429/1992. Admitir tese contrária seria criar exceção ao princípio da legalidade, permitindo que qualquer ilegalidade fosse sanada pela simples execução do seu objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Rejeito as preliminares e, no mérito, desprovejo o recurso de apelação, mantendo a sentença em sua integralidade.

Tese de julgamento:

"1. São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, nos termos do artigo 37, § 5º, da Constituição Federal e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 852.475 (Tema 897), não se aplicando a tais ações os prazos previstos no artigo 23 da Lei n. 8.429/1992, que se restringem à pretensão punitiva do Estado."

"2. A instauração de procedimento administrativo disciplinar não constitui condição de procedibilidade para o ajuizamento de ação civil de ressarcimento ao erário pelo Ministério Público, em razão da independência entre as instâncias cível, administrativa e penal e da legitimidade autônoma ministerial para a tutela do patrimônio público."

"3. O elemento subjetivo do dolo, pode ser extraído da análise objetiva da conduta do agente, sendo suficiente a demonstração de que este tinha plena ciência da ilicitude e, ainda assim, optou por manter a situação irregular e dela se beneficiar patrimonialmente."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 37, inciso XVI e § 5º, da Constituição Federal; art. 1º, §§ 2º e 3º, art. 9º, art. 12 e art. 23 da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021; art. 17, parágrafo único, da Lei Municipal n. 006/90 do Município de Diamantino.

Jurisprudência relevante citada:
RE n. 852.475, Supremo Tribunal Federal, repercussão geral reconhecida, Tema 897 — tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas em ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002523-33.2024.8.11.0005

APELANTE: ITAMAR MARTINS BONFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Itamar Martins Bonfim
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da
Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 148.911,00 (cento e quarenta e oito mil, novecentos e onze reais), a título de ressarcimento ao erário, em razão de acúmulo indevido de cargos públicos no período de 03/07/2013 a 31/03/2015.

Narra o apelante que exerceu, no referido período, as funções de Secretário Municipal de Saúde do Município de Diamantino, nomeado pela Portaria n. 196/2013, enquanto era servidor estadual ocupante do cargo de Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS, com carga horária de 40 horas semanais. Sustenta que a irregularidade apontada decorreu de falha na formalização da cessão pelos próprios entes públicos, e não de conduta sua, tendo agido de boa-fé ao comunicar ambas as administrações sobre a ausência de formalização, recebendo a informação de que a situação havia sido regularizada.

Em sede preliminar, o apelante suscita a prescrição da pretensão ressarcitória, sob o argumento de que os fatos teriam ocorrido entre 2013 e 2015, e a ação somente foi ajuizada cerca de nove anos depois, sem que antes houvesse procedimento administrativo disciplinar ou ação de improbidade administrativa.

Sustenta que, o prazo prescricional de oito anos previsto no artigo 23 da Lei n. 8.429/1992 já havia se esgotado, e que a tese da imprescritibilidade somente se aplica a atos dolosos, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Argumenta, ainda, que, mesmo que a conduta seja enquadrada como mero ilícito civil, o prazo quinquenal também estaria vencido.

Suscita, ainda em sede preliminar, nulidade da sentença por ausência de procedimento administrativo disciplinar prévio e por falta de comprovação do dolo, apontando violação ao contraditório e à ampla defesa. Afirma que nunca foi ouvido em qualquer investigação administrativa, que não houve ação de improbidade anterior à ação de ressarcimento e que a sentença condenou o recorrente como se o dolo estivesse demonstrado, sem que tal elemento subjetivo tivesse sido efetivamente provado.

No mérito, sustenta a ausência de configuração do dolo específico exigido pela Lei de Improbidade Administrativa após as alterações legislativas, argumentando que a mera irregularidade administrativa não é suficiente para a tipificação de ato de improbidade.

Defende que, prestou o serviço com eficiência e boa-fé, que não houve vontade livre e consciente de produzir resultado ilícito, e que eventual falha na formalização da cessão era de responsabilidade da Administração Pública, e não do servidor. Invoca o artigo 1º, § 3º, da Lei n. 8.429/1992, que afasta a responsabilidade por ato de improbidade quando ausente a comprovação de ato doloso com finalidade ilícita.

Sustenta, ainda, a inexistência de enriquecimento ilícito, ao argumento de que o apelante prestou serviços efetivos em contrapartida à remuneração recebida, de modo que não haveria dano real ao erário. Defende que, acaso mantida alguma condenação, os valores deveriam ser abatidos proporcionalmente aos serviços prestados, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e declarar o reconhecimento da prescrição e a anulação da sentença, ou, alternativamente, o afastamento da condenação pela ausência de dolo e de enriquecimento ilícito, com a condenação do recorrido nas custas e honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 229167088, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo com a manutenção da sentença (id. 367108391).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002523-33.2024.8.11.0005

APELANTE: ITAMAR MARTINS BONFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A prejudicial de prescrição não merece acolhimento.

O apelante sustenta, em síntese, que, a pretensão ressarcitória estaria prescrita, tanto pelo prazo quinquenal aplicável aos ilícitos civis, quanto pelo prazo de oito anos previsto no artigo 23 da Lei n. 8.429/1992, na redação dada pela Lei n. 14.230/2021, já que os fatos ocorreram entre 2013 e 2015 e a ação somente foi ajuizada em 2024.

A tese não prospera.

A presente ação tem por objeto exclusivo o ressarcimento ao erário, fundado na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, o que atrai a regra constitucional da imprescritibilidade prevista no artigo 37, § 5º, da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 852.475, com repercussão geral reconhecida (Tema 897), fixou a tese de que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

A verificação da presença de dolo é matéria de mérito e não prejudicial. Uma vez reconhecida a conduta dolosa — como se demonstrará adiante —, opera-se automaticamente a imprescritibilidade da pretensão reparatória, que possui natureza jurídica distinta das sanções punitivas previstas no artigo 12 da Lei n. 8.429/1992. Os prazos do artigo 23 da referida lei, inclusive o prazo de oito anos introduzido pela Lei n. 14.230/2021, referem-se à pretensão punitiva do Estado, não à pretensão de recomposição do patrimônio público lesado.

Por essa razão,
rejeito
ambas as arguições de prescrição.

É como voto.

VOTO
(
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

As alegações de nulidade tampouco merecem acolhimento.

Quanto à ausência de procedimento administrativo disciplinar prévio, é princípio basilar do ordenamento jurídico a independência entre as instâncias cível, administrativa e penal. A instauração de procedimento disciplinar não constitui condição de procedibilidade para o ajuizamento de ação civil de ressarcimento ao erário.

O Ministério Público detém legitimidade autônoma para buscar a tutela do patrimônio público independentemente de apuração administrativa prévia, e o Poder Judiciário tem o dever de julgar a causa com base nas provas produzidas nos autos.

Quanto à alegada nulidade por ausência de comprovação do dolo, a arguição não se sustenta. A comprovação do dolo não é pressuposto de validade do processo, mas o núcleo do julgamento de mérito.

A questão será examinada na análise da matéria de fundo.

Rejeito
, portanto, as preliminares suscitadas.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Itamar Martins Bonfim
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da
Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 148.911,00 (cento e quarenta e oito mil, novecentos e onze reais), a título de ressarcimento ao erário, em razão de acúmulo indevido de cargos públicos no período de
3/7/2013 a 31/3/2015
.

O recurso não merece provimento.

Os fatos incontroversos nos autos revelam que o apelante, servidor público estadual ocupante do cargo de Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS, com jornada de 40 horas semanais, exerceu simultaneamente, entre 3/7/2013 e 31/3/2015, o cargo de Secretário Municipal de Saúde de Diamantino, nomeado pela Portaria n. 196/2013 e exonerado pela Portaria n. 037/2015, sem que houvesse qualquer formalização de cessão entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Diamantino, conforme atestado pelo próprio Prefeito Municipal no Ofício n. 699/GAB/2019.

Durante todo esse período, o apelante manteve ambos os vínculos remunerados, recebendo do Município de Diamantino o valor total de R$ 148.911,00, conforme relatório técnico do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público.

A acumulação de cargos é vedada pelo artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, que admite exceções taxativas, nenhuma das quais se aplica ao caso. O cargo de Secretário Municipal de Saúde é cargo político de livre nomeação e exoneração, não enquadrável na exceção prevista na alínea "c" do dispositivo constitucional, que exige dois cargos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Além disso, não havia compatibilidade de horários: o cargo estadual demandava jornada de 40 horas semanais, enquanto o cargo de Secretário Municipal exigia dedicação integral ao serviço, nos termos expressos do artigo 17, parágrafo único, da Lei n. 006/90 do Município de Diamantino
[1]
. É materialmente impossível que um servidor exerça, a um só tempo, dois cargos com essas características. A violação ao texto constitucional é, pois, flagrante.

Verificados os requisitos objetivos — vantagem patrimonial indevida auferida em razão do exercício de cargo público —, passa-se à análise do elemento subjetivo, que constitui o ponto central da controvérsia.

No caso, o dolo está comprovado. Nos termos do artigo 1º, § 2º, da Lei n. 8.429/1992, considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. Não se exige confissão expressa nem prova direta da intenção do agente, pois o elemento subjetivo se extrai da análise objetiva da conduta.

O próprio apelante, em sua contestação, admitiu expressamente que comunicou os entes públicos sobre a ausência da portaria de cessão e a irregularidade de sua situação funcional. Essa declaração é, por si só, prova cabal de que o apelante tinha plena ciência da ilicitude. Mesmo ciente da irregularidade, optou por permanecer na situação e continuar recebendo remuneração de ambos os vínculos por um ano e nove meses. A manutenção deliberada da acumulação vedada, por período tão prolongado, afasta qualquer alegação de boa-fé ou erro escusável.

A tese defensiva de inexistência de enriquecimento ilícito, ao argumento de que o apelante prestou serviços efetivos em contrapartida à remuneração recebida, também não prospera.

O fato é que o apelante recebeu, de forma irregular, os vencimentos de ambos os cargos simultaneamente, sem optar por um deles, sem devolver os valores percebidos indevidamente e sem tomar qualquer providência concreta para sanar a irregularidade além de meras comunicações que, segundo ele próprio admitiu, não resultaram em nenhuma formalização da cessão.

Ao incorporar ao seu patrimônio valores provenientes de uma relação jurídica funcional vedada pela Constituição Federal, sem adotar medida alguma para restituí-los ou suspender seu recebimento, configurou-se a percepção indevida de valores e, por consequência, o enriquecimento ilícito. A eventual prestação de serviços na função de Secretário Municipal não tem o condão de convalidar ato nulo em sua origem, pois aceitar essa tese seria criar uma perigosa exceção ao princípio da legalidade, permitindo que qualquer ilegalidade fosse sanada pela simples execução do seu objeto.

O prejuízo ao erário, por sua vez, está perfeitamente caracterizado. O dano não se confunde com a ausência de contraprestação de serviços. Ele consiste, objetivamente, no pagamento de remuneração indevida pelo Município de Diamantino a servidor que, por força de vedação constitucional expressa, não poderia estar exercendo o cargo de forma acumulada e remunerada. Se o apelante pretendesse regularmente exercer o cargo de Secretário Municipal, deveria ter se afastado do cargo estadual ou providenciado a cessão com ônus para o Município, hipótese em que seria este a reembolsar o Estado, e não o servidor a receber diretamente de ambos.

O fato de não ter sido instaurado procedimento administrativo disciplinar e de o apelante ter sido reconduzido ao cargo de Secretário anos depois não interfere no reconhecimento da conduta dolosa pretérita. A omissão da Administração em apurar a irregularidade à época e eventuais razões para a recondução posterior são circunstâncias alheias ao objeto desta ação e não implicam reconhecimento da regularidade do comportamento do apelante no período em questão.

Por fim, registra-se que, em consulta ao sistema PJe de 2º Grau, constatou-se a existência da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 0008368-83.2019.8.11.0055, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Itamar Martins Bonfim, ora apelante, e Fábio Martins Junqueira, referente a fatos análogos aos ora examinados.

Naquele feito, apurou-se que o apelante, na condição de servidor efetivo do Estado de Mato Grosso, ocupante do cargo de Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde, foi cedido ao Município de Tangará da Serra para exercer o cargo de Secretário Municipal de Saúde no período de
01/04/2015 a 31/03/2018
, tendo recebido de forma irregular e simultânea as remunerações de ambos os vínculos, sem efetiva prestação de serviço no cargo de origem.

O apelante foi condenado em primeira instância, com fundamento nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992, ao ressarcimento integral do dano no valor de R$ 374.774,02, ao pagamento de multa civil em valor idêntico ao dano, a ser revertida em benefício de instituição conveniada ao Poder Judiciário, e à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos. Essa condenação foi integralmente mantida em recurso de apelação de minha relatoria, por entender configurada a conduta dolosa do apelante, que, mesmo ciente da impossibilidade legal de cumulação de remunerações, não adotou qualquer medida efetiva para cessar a percepção indevida de valores, evidenciando atuação consciente e voluntária voltada à obtenção de vantagem patrimonial indevida.

A existência dessa condenação reforça, sob a perspectiva da isonomia e da coerência do sistema de responsabilização, a conclusão adotada neste voto quanto à presença de dolo, sendo o presente caso mais uma expressão do mesmo padrão de conduta irregular já reconhecido e sancionado pelo Poder Judiciário.

Presentes, portanto, todos os requisitos para a configuração do ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito, na forma do artigo 9º da Lei n. 8.429/1992 — conduta dolosa, vantagem patrimonial indevida e prejuízo ao erário —, a sentença condenatória está corretamente fundamentada e deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares e, no mérito,
desprovejo
o recurso de apelação.

É como voto.

[1]

Art. 17 - O ocupante de cargo de provimento efetivo fica sujeito a trinta horas semanais de trabalho, salvo quando a Lei estabelecer duração diversa, ficando a cargo do Executivo optar por quarenta horas semanais a jornada de trabalho dos funcionários em serviços essenciais, fazendo jus a duas horas extras diárias.(Redação alterada pela Lei 378/2000 de 12/12/2000) Parágrafo Único – O ocupante de cargo comissionado cumprirá além do horário estabelecido neste artigo, dedicação integral ao serviço, ficando sujeito a ser convocado sempre que houver interesse da administração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026